Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-61.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000908-61.2026.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDITH CORNELIO DE SANTANA DE LIMA Advogado(s): RICARDO OLIVEIRA FRANCA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA OPÇÃO PELO RITO COMUM EM DETRIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que a autora optou por ajuizar a demanda na Justiça Comum, e não no Juizado Especial. A agravante sustenta que sua renda líquida mensal, após descontos consignados incidentes sobre benefício previdenciário, é insuficiente para suportar as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a opção da parte autora pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, em vez do Juizado Especial, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram a insuficiência de recursos da agravante para arcar com as despesas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, admitindo exigência de comprovação apenas quando existirem elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 4. A escolha do autor pelo processamento da demanda perante a Justiça Comum constitui faculdade processual assegurada pelo § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/1995, não podendo servir, por si só, como fundamento para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 5. O indeferimento da gratuidade da justiça exclusivamente em razão da não utilização do Juizado Especial viola a garantia constitucional de acesso à justiça prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 6. O Juízo de origem deixou de observar o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, ao indeferir o benefício sem oportunizar à requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. 7. Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante percebe benefício previdenciário bruto de R$ 3.664,46, mas recebe renda líquida de R$ 2.104,88 após descontos consignados, valor insuficiente para suportar as custas processuais sem comprometimento do próprio sustento. 8. A concessão da gratuidade da justiça possui caráter revogável, nos termos do art. 100 do CPC, e não afasta a responsabilidade da parte vencida pelas verbas sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100, 931 e 937, I. Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º. Regimento Interno do Tribunal, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0076764-27.2020.8.19.0000, Rel. Des. Denise Levy Tredler, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. 17.08.2021. TJ-SC, AI nº 5025397-35.2020.8.24.0000, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 27.07.2021. STJ, REsp nº 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 27.04.1999. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000908-61.2026.8.05.9000, em que figuram como agravante EDITH CORNELIO DE SANTANA DE LIMA e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo agravante, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237